Tribunal: TJMT
Processo: 0022406-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022406-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO GALVAO LIRA - CPF: 568.504.171-34 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (APELADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), ACB REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA (APELADO), MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 127.165.828-31 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que teria direito à contemplação imediata, por promessa da requerida, visto que ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação no item 10 de que
“as formas de contemplação são apenas pelo sistema de sorteio e lance (...)”
, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0022406-84.2015.8.11.0041

APELANTE:

MARCO AURÉLIO GALVÃO LIRA

APELADOS:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ACB REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEICULOS LTDA e UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO AURÉLIO GALVÃO LIRA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos

da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ACB REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEICULOS LTDA e UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA
, que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$8.000,00 (oito mil reais), que deverão ser rateados entre os requeridos, mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese inicial de que houve nulidade contratual por vício de consentimento, haja vista que houve indução a erro mediante falsa promessa de contemplação imediata.

Defende que na condição de consumidor, tem o direito de receber informações claras e adequadas sobre os serviços prestados pelas recorridas, no entanto, utilizaram de má-fé com informações falsas para enganar o recorrente e induzindo a contratar o consórcio.

Aduz que restou totalmente comprovado que a vontade do recorrente encontrava viciada quando assinou o contrato apresentado pelas recorridas.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja rescindido o contrato de consórcio, e restituído o valor pago com a condenação em indenização por danos morais
(Id 138210749).

Contrarrazões ofertadas no Id 138213650, pelo desprovimento do apelo.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 138778696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência do alegado vício de consentimento nas contratações dos consórcios de no. 108136 e 108137 pelo apelante, e a possibilidade de anulação dos contratos firmados com a devida indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Inicialmente importante
esclarecer que é de consumo a relação jurídica substancial deduzida em juízo, na medida em que fundada em contratos cujos elementos acusam o preenchimento dos requisitos dos artigos
2o
e
3o
, do
Código de Defesa do Consumidor
: de um lado, tem-se a figura do fornecedor, especificamente sociedades empresárias que prestam serviços de administração de grupos de consórcios para aquisição de bens, mediante remuneração; de outro lado, o requerente, que contratou tais serviços como destinatário final, enquadrando-se, assim, no conceito de consumidor.

Como cediço, a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, determinado ou determinável, agente capaz e forma prescrita e não defesa em lei (artigo
104
, incisos
I
,
II
e
III
do
Código Civil
).

Este, por sua vez, pode estar inquinado de algum vício, quando a manifestação de vontade do agente não corresponde ao seu íntimo e verdadeiro intento. São os chamados defeitos do negócio jurídico, que podem se apresentar sob a forma de vícios de consentimento (de vontade) ou de vícios sociais.

Desse modo, os vícios de consentimento se dividem em: erro (artigos
138
a
134
do
CC
); dolo (artigos
145
a
150
do
CC
); coação (artigos
151
a
155
do
CC
); estado de perigo (art.
156
do
CC
) e lesão (art.
157
do
CC
).

Pela narrativa fática trazida pelo autor, teriam as requeridas, por meio de seu representante, agido com dolo, tendo-o induzido a erro ao entabular negócios jurídicos com promessa de resultado diverso – contemplação imediata – do que efetivamente ocorreu.

Como se sabe, o consórcio é um contrato de risco, sendo evidente que a contemplação não ocorre a tempo certo, visto que depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido em lei e regulamento.

No caso dos autos, extrai-se que os contratos firmados pelo autor estabeleceram, clara e expressamente, que as únicas formas do consorciado ser contemplado seriam através de sorteio ou lance, o que, inclusive, está previsto no artigo
22
, I, da Lei no.
11.795
/2008.

Não bastasse isso, extrai-se da “Proposta de Adesão” firmada pelo autor a declaração expressa no item 10 de que não havia recebido qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, reafirmando que estava ciente das formas de contemplação previstas no pacto (Id
138210748).

Em suma, o apelante,
apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a alegação da parte autora de que agiu induzida a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios das rés, a fim de que fosse favorecido.

Logo
, diante da demonstração acerca da não ocorrência de vício de consentimento a ensejar a invalidade dos pactos, há que se manter a sentença tal como proferida.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO
– SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO -
DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano mora.l”
(TJ-MT 10120817420208110003 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual a magistrada expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 3.Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.”
(TJ-MT 10087389020198110040 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA, ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DEFESA REJEITADAS – CONTRATO DE
CONSÓRIO EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE VICIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS DA PACTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. No contrato de adesão de grupo de consórcio existindo cláusula expressa e com destaque de que “não há garantia de data de contemplação”, inexiste comprovação de publicidade enganosa da administradora.”
(TJ-MT 10087328320198110040 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais)
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022